Tribunal: TJMT
Processo: 1027357-09.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027357-09.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NUPERCINO PEREIRA DA CONCEICAO - CPF: 065.157.891-49 (RECORRENTE), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
- 1
a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1027357-09.2024.8.11.0003.

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente(s):
NUPERCINO PEREIRA DA CONCEICAO.

Recorrido(s):
BANCO DAYCOVAL S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26 A 29/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que homologou projeto de juiz leigo e julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral. O recorrente alega a inaplicabilidade da prescrição, impugna a validade da contratação do cartão de crédito consignado e pleiteia a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como restituição em dobro dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incide prescrição na hipótese e qual o prazo aplicável; (ii) estabelecer se há comprovação de contratação válida do cartão de crédito consignado e de existência de relação jurídica entre as partes; (iii) verificar a ocorrência de ato ilícito que justifique indenização por danos morais, materiais e repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se à hipótese o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, com termo inicial a partir do último desconto indevido, conforme jurisprudência pacificada do STJ (AgInt no AREsp 1.728.230/MS e AgInt no AREsp 1.412.088/MS), razão pela qual a pretensão não se encontra prescrita.

A instituição financeira comprovou a contratação do cartão de crédito consignado por meio de documentos assinados pelo autor, como termo de adesão e autorização para desconto em folha, os quais não foram impugnados especificamente pela parte autora, presumindo-se verdadeiros.

Ausente comprovação de vício de vontade ou qualquer nulidade na contratação, sendo ônus da parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Não configurado ato ilícito por parte da instituição financeira, tampouco abusividade nos descontos realizados, motivo pelo qual se afasta a pretensão de indenização por danos morais e materiais, bem como de repetição do indébito.

A improcedência do pedido inicial deve ser mantida, embora por fundamento diverso do adotado na sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida por fundamento diverso.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC às ações que discutem descontos indevidos decorrentes de cartão de crédito consignado.

O termo inicial da prescrição é a data do último desconto indevido, conforme jurisprudência do STJ.

A ausência de impugnação específica a documentos contratuais firmados pelo consumidor presume a validade da contratação.

Inexistente vício de consentimento ou prova de ilicitude, os descontos são legítimos e não ensejam indenização ou repetição em dobro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 487, II; CDC, art. 27 e art. 42, parágrafo único; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp no 1.728.230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 08.03.2021; STJ, AgInt no AREsp no 1.412.088/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 27.08.2019; TJMT, Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 07.08.2018; TJMT, Recurso Inominado no 0059920-26.2017.811.0001, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 21.05.2018.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 278334870, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, reconheceu a
prescrição
dos direitos da parte autora e julgou
extinto o processo, com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminar:
Ausência de prescrição – Prescrição decenal;

2)

Responsabilidade objetiva da instituição financeira ré;

3)

Inexistência do débito – Comprovação de restrição da margem consignável do consumidor

4)

Danos morais e materiais configurados;

5)

Restituição do indébito na forma dobrada (art. 42, parágrafo único, CDC).

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
o reconhecimento da prescrição da pretensão. Cumpre ressaltar que, tratando-se de discussão acerca de desconto indevido em folha de pagamento, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, o qual assim dispõe:

Art. 27.

Prescreve em cinco anos
a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
(Grifei)

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em demandas envolvendo pretensão de repetição de indébito, o termo inicial para contagem da prescrição é o do último desconto. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO
. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2.
Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto
no benefício previdenciário.

3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.728.230/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021.) (Grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

2.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes
.

3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.412.088/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 12/9/2019.) (Grifei)

Na hipótese, vê-se que o último desconto no cartão de crédito consignado do autor ocorreu em
junho/2021
, iniciando-se, assim, o cômputo do prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento da ação.

Pois bem, segundo consta da petição inicial, o reclamante, ao tentar realizar uma simulação de empréstimo em agência bancária, foi informado da existência de restrição em seu nome, em razão da retenção de margem consignável pelo banco réu, o que resultou na negativação da margem e consequente recusa da operação pretendida.

Sustenta que, em momento algum, aceitou ou contratou os serviços oferecidos pela instituição financeira, especialmente no que se refere à contratação de cartão de crédito consignado (ID 278333969, p. 2). Diante disso, requer a declaração de inexistência das operações realizadas, bem como a condenação do banco à reparação pelos danos morais e materiais suportados.

O reclamado, em sede de contestação (ID 278333991/278333998), anexou aos autos documentos relativos à parte autora, tais como:
documento de identificação, demonstrativo de cálculo da folha de pagamento, comprovante de endereço, cópia do cartão de débito Ourocard, termo de adesão ao cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha, todos devidamente assinados pelo autor
.

Os referidos
documentos não foram impugnados de forma oportuna e tempestiva pelo reclamante, o que evidencia a existência de relação jurídica entre as partes e a contratação do cartão de crédito consignado
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (grifei)

Além disso, não há provas de vício de vontade (consentimento) quanto à contratação do serviço, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - BANCO -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO
NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC - CONTRATO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO FOI REGULARMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA - COBRANÇA DEVIDA - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - DANO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).

(TJMT – Recurso Inominado no 0059920-26.2017.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 21/05/2018) (grifei)

Desse modo, não havendo comprovação de ato ilícito por parte da ré, não há que se falar em dano sofrido pelo reclamante, uma vez que a existência de ato ilícito é condição essencial para sua configuração
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo,
inexistem, nos autos, provas aptas a dar guarida à pretensão deduzida na inicial
.

Assim, apesar das alegações do reclamante, verifica-se que o reclamado cumpriu seu ônus probatório ao demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, impondo-se, portanto, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter a sentença recorrida,
por fundamento diverso
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025